Tribunal: TJDFT
Processo: 0748292-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748292-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TRANSKACAMBA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, LUISA ANGELICA CAVALCANTE DA COSTA, FRANCINALDO ALVES DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 21237583, p. 219-220) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo ora recorrente consistente na realização de pesquisa de ativos financeiro constantes em depósito ou aplicação financeira em nome da executada, Transkacamba Transporte Rodoviário LTDA., via Sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 21237576), o agravante sustenta ter ajuizado execução de título extrajudicial em desfavor da pessoa jurídica agravada, com vistas à satisfação de crédito decorrente da Cédula de Crédito Comercial no 40/00567-4, firmada entre as partes. Destaca que, após “longa busca de bens”, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e a consequente quitação da dívida. Argumenta que a pesquisa no sistema SISBAJUD se faz necessária em face das “novas funcionalidades” do mencionado sistema e que já decorreu considerável lapso temporal “desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos”. Acrescenta que a referida pesquisa “nunca foi realizada no presente processo” e que o pedido se justifica pela “maior abrangência do novo sistema, alcançando instituições financeiras que antes não eram consideradas pelo sistema BACENJUD”. Defende que o sistema SISBAJUD promove pesquisa diversa e “mais eficaz que o sistema BACENJUD”, de maneira que seria irrelevante para o deferimento do pedido “o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica dos Agravados”. Aduz, por fim, que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso “pelo fato do Agravante desconhecer bens de propriedade dos Agravados”, situação que conduziria à extinção ou arquivamento do processo “indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens”. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada, liminarmente, a realização da consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome da pessoa jurídica agravada, via sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 21237582). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu pedido do agravante relativo à realização de pesquisa via SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial, nos seguintes termos: Ante o pedido de ID 72048161, observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 72048161. Nesse contexto, a instituição financeira exequente afirma que o sistema SISBAJUD promove pesquisa diversa e “mais eficaz” que o sistema BACENJUD e que já houve considerável decurso de tempo “desde a última pesquisa realizada”, de maneira que corre o risco de ver a ação executiva ser extinta após o decurso do prazo prescricional. Por tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo “a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados”, o que se trata, à evidência, de verdadeira antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse sentido, não se vislumbra presente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da devedora passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No que concerne à possibilidade de realização de pesquisa de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome da pessoa jurídica agravada, via sistema SISBAJUD, tem-se que, em princípio, tal medida não se presta, por si só, para saldar a dívida exequenda. Conforme consignado expressamente na decisão recorrida, já foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, as quais restaram infrutíferas. Além disso, não há notícia nos autos de dilapidação de patrimônio ou de modificação da situação econômica da executada, a recomendar a providência liminar vindicada. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão tratada no recurso deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora